Tribunal: STF
Processo: AI 251721
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Estado de Santa Catarina: questão
relativa à gratificação de produtividade decidida com base na
interpretação de legislação local (L. est. 9.751/94), de reexame
inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280